Tribunal: STF
Processo: ARE 1462798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar, impetrado por ANA DE SOUZA NETA, CLEUZA AUGUSTA CORREIA COSTA, MARIA DE LOURDES SILVA AGUIAR, CLEUZA AFONSO NEVES SANTOS, CLEUZA DAS GRACAS VIEIRA, DILMA GOMES BRITO, FLORISBELA DOS SANTOS FREIRE, AZEMI BOTELHO DE CARVALHO, IVELIZE TEREZINHA DA SILVA RODRIGUES, IDALMI JOSE DE CARVALHO, ILDA GOMES FERNANDES, INIS DE OLIVEIRA COTRIM, JOAQUINA LOBO DE CARVALHO, JOSE RIBEIRO DE BRITO, MARIA LUCIA DE CASTRO SILVA ARANHA, MARIA AUREA AFONSO DOS SANTOS, MARIA DOMINGUES DOS SANTOS COSTA, NEIDE NEVES DE AQUINO COELHO, NEUSA MOREIRA, SANDRA MARIA SOARES DAMACENO DE CARVALHO, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, visando reconhecimento do direito que possuem a ter integrado aos seus proventos de inatividade a GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE nos moldes preconizados no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002.



    A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação e do Superintendente de Previdência deve ser rejeitada. Sabe-se que o Secretário de Educação é o responsável direto da pasta educacional e lotação dos servidores, sendo autoridade imediata a quem os autores subordinam-se. Deste modo, há legitimidade pela prática do ato coator omissivo apontado, qual seja: negativa de incorporar a GEAC aos proventos. Quanto ao Superintendente da Previdência do Estado da Bahia, cabe a este a revisão de benefícios previdenciários dos servidores estaduais. Portanto, rejeita-se a prefacial.



    No mérito, constata-se que os impetrantes ingressaram na inatividade antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, nos termos da redação então vigente do art. 40, § 8º da Constituição Federal.



    Com efeito, a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei estadual n. 8.261 de 29 de Maio de 2002, possui caráter geral.



    Nestas condições, os impetrantes possuem o direito líquido e certo à incorporação da mencionada verba aos seus proventos de inatividade por encontrarem-se abarcados pela paridade remuneratória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 37 e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente